Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708424-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS, SCIA COMERCIO DE AUTOMACAO EIRELI - ME REU: DISAC COMERCIAL LTDA, MARCIO LIMA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MARCIO LIMA DA SILVA, JAILTON CONCEICAO FERREIRA, OAB DF, PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória proposta por ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS e SCIA COMÉRCIO DE AUTOMAÇÃO EIRELI – ME, na qual pleiteiam a rescisão da sentença proferida nos autos da ação n. 0742042-53.2020.8.07.0001, que tramitou na 18a Vara Cível de Brasília – DF. Os autores, instados recolher as custas iniciais, bem como comprovar o depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC, quedaram-se inertes (ID 57825234). Vieram os autos conclusos. Decido. O art. 290 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.” Ademais, como se sabe, o depósito de que cuida o art. 968, inciso II, do CPC, configura condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação rescisória, que, desatendido, configura hipótese de indeferimento da petição inicial, nos termos do §3o do mesmo dispositivo legal. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DO DEPÓSITO PRÉVIO, EM DINHEIRO, PREVISTO NO ARTIGO 968, INCISO II, DO CPC/15 - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. (...) 2. O ajuizamento de ação rescisória pressupõe a demonstração efetiva, concreta e objetiva de seus requisitos legais, também o cumprimento da condição de procedibilidade prevista no art. 968, inciso II, do CPC/15, consubstanciada na necessidade de o autor realizar o depósito judicial da importância de 5% (cinco) por cento sobre o valor da causa, o qual se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. (...)” (REsp n. 1.871.477/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/2/2023).” Cumpre observar que foi oportunizado aos autores realizar o pagamento das custas e o recolhimento do depósito prévio, todavia, quedaram-se inertes. Isso posto, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, art. 485, inciso I, do CPC. Custas pelos autores, sem honorários. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 20 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator